Tribunal: TJSP
Processo: 2003489-11.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pedido de justiça gratuita formulado pelo executado agravante prejudicado em razão da posterior realização do preparo recursal.
PENHORA – Obras de arte penhoradas e avaliadas em R$ 4.222,00 - Valor alegadamente irrisório – Levantamento da constrição – Inadmissibilidade – Valor das obras penhoradas (R$ 4.222,00), embora correspondente a 0,2411% do montante excutido, não

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pedido de justiça gratuita formulado pelo executado agravante prejudicado em razão da posterior realização do preparo recursal.
PENHORA – Obras de arte penhoradas e avaliadas em R$ 4.222,00 - Valor alegadamente irrisório – Levantamento da constrição – Inadmissibilidade – Valor das obras penhoradas (R$ 4.222,00), embora correspondente a 0,2411% do montante excutido, não pode ser considerado ínfimo, pois serve, ao menos, para cobrir parte das custas processuais despendidas pela exequente - Não incidência da vedação prevista no art. 836 do CPC - Produto da penhora é imediatamente pecuniário, sendo apto a abater parte, ainda que diminuta, da dívida ou a ressarcir parte das custas desembolsadas com o ajuizamento da ação - Não configuração de situação em que a medida penaliza a devedora – Decisão mantida.
Recurso desprovido na parte conhecida.